Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CCS-BACEN. SISBAJUD. MESMA BASE DE DADOS. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE. INFORMAÇÕES OBTIDAS POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de realização de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível e útil a determinação judicial de consulta ao CCS-BACEN como medida executiva investigativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que adequadas, necessárias, proporcionais e úteis à satisfação do crédito no caso concreto.
4. O sistema CCS-BACEN possui natureza meramente cadastral, registrando vínculos entre clientes e instituições financeiras, sem fornecer dados de valores, saldos ou movimentações.
5. A base de dados do CCS-BACEN é automaticamente utilizada pelo SISBAJUD, o que torna a medida pleiteada redundante e ineficaz, quando já efetuada pesquisa pelo SISBAJUD.
6. A utilização do CCS-BACEN para identificação de vínculos financeiros na condição de procurador ou representante de terceiros exige a demonstração de elementos fáticos específicos que indiquem a utilização de subterfúgios ilícitos.
7. No caso concreto, o recorrente limitou-se a alegações genéricas de possível ocultação patrimonial, sem apresentar qualquer substrato probatório mínimo que evidenciasse a utilidade da medida.
8. As diversas pesquisas patrimoniais já deferidas pelo Juízo de origem demonstram adequada cooperação jurisdicional, inexistindo imposição automática de novas diligências pelo simples fato de a execução encontrar-se suspensa por ausência de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A consulta ao CCS-BACEN revela-se inútil quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, por utilizarem a mesma base de dados. 2. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de utilidade, adequação e proporcionalidade, não bastando alegações genéricas de ocultação patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 139, IV, 797, 798, II, “c”, e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 26.10.2021; TJDFT, Acórdão 2089304, AI 0746548-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2031469, AI 0720292-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025.